Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737762-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS AGRAVADO: ESTRATEGIA CONCURSOS S/A, PAOLLA RAMOS E SILVA, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra ESTRATEGIA CONCURSOS S/A, PAOLLA RAMOS E SILVA e RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO, ora agravados. Eis a decisão agravada: “PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS propôs ‘ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais’, em face de ESTRATEGIA CONCURSOS S/A e outros, partes qualificadas na petição inicial. O autor, em apertada síntese, aduziu que: (a) os requeridos violaram seus direitos autorais; (b) no período de junho/2019 a dezembro/2021 manteve vínculo contratual informal com a primeira requerida, por meio do qual produziu materiais (aulas escritas); (c) não houve relação trabalhista com a ré Estratégia, pois recebia os valores combinados por meio de pessoa jurídica da qual sua esposa é sócia-administradora; (d) após o término do acordo, a primeira requerida continuou comercializando materiais de autoria do requerente em sua plataforma virtual, como parte integrante de seus cursos, sem sua autorização; (e) após receber notificação extrajudicial do autor, a primeira requerida inativou seu nome no cadastro de professores da plataforma e passou a comercializar o mesmo conteúdo atribuindo a autoria aos segundo e terceiro corréus; (f) entre janeiro/2022 a outubro/2022 foram pagos valores ao autor relativos a direitos autorais e outros serviços, ; (g) conforme o acordo verbal, ao requerente era repassado 10% da receita obtida com a comercialização do material, o que evidencia que naquele período a requerida arrecadou, no mínimo R$ 239.193,45; (h) o autor tentou promover juízo de mediação, distribuído sob o no 0003349-85.2022.8.07.9308, restando infrutífero; (i) em 19/09/2022, a esposa do autor recebeu notificação extrajudicial realizada pela primeira requerida, confirmando que há 137 cursos ativos na plataforma cadastrados em nome do autor, ainda que em aulas esparsas, tendo confirmado o repasse de direitos autorais; (j) sua pretensão é de não comercialização de suas obras e não há contrato atual autorizando o uso das obras, sendo que a lei requer autorização expressa; (k) os materiais estão sendo disponibilizados via internet, e/ou por outros meios, sem qualquer possibilidade de controle pelo autor. Ao final, requereu: que ‘sejam os REQUERIDOS proibidos de comercializar qualquer conteúdo cuja autoria ou coautoria haja participação do REQUERENTE’; sejam condenados os requeridos, solidariamente, a título de danos materiais, no valor mínimo de R$ 239.193,45, devendo os REQUERIDOS apresentarem documento comprobatório da quantidade de exemplares comercializados e o valor real bruto obtido, sob pena de aplicação do parágrafo único, do art. 103, da Lei n.o 9.610/1998; (l) sejam os requeridos condenados solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00; (m) ‘sejam os REQUERIDOS condenados a publicar pedido de retratação pela utilização indevida dos materiais de propriedade do REQUERENTE, e por suprimir a sua autoria’. A inicial foi recebida ao ID 143658487. A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera (ID 157237185). Na contestação (ID 159447688), a primeira requerida - ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A - defendeu que: (a) ao emendar a inicial, o autor suprimiu o pedido de antecipação de tutela, de modo que o agravo de instrumento que pendia sobre a decisão que negara o pedido foi julgado prejudicado; (b) o autor não possui legitimidade ativa para a causa, porque admite expressamente na inicial que a relação jurídica foi estabelecida entre a primeira requerida e a empresa ‘Amanda da Silva Oliveira Freitas’; (c) o autor possuía relação de emprego com a empresa referida, conforme contrato individual de trabalho fornecido no momento da contratação da empresa; (d) inclusive em relação ao alegado plágio, por haver relação de emprego sem ressalva no contrato, o conteúdo intelectual produzido é pertencente ao empregador (art. 88 da Lei 9.279); (e) o autor usa de forma temerária a via judicial, por possuir diversos processos ajuizados relativos a situações corriqueiras; (f) ‘diferentemente do quanto afirma, o que ocorreu em dezembro de 2021 não foi o rompimento entre as partes – Estratégia e empresa AMANDA DA SILVA OLIVEIRA FREITAS – com pedido de cessação de utilização das obras cedidas à ré, Estratégia, mas apenas e tão somente a paralisação da produção de conteúdo, o fim da prestação de serviços’; (g) ‘diante da opção do autor, por meio da empresa contratada, de não mais prestar serviços ao Estratégia, o vínculo entre eles foi rompido, mas sem que houvesse qualquer questionamento sobre a continuidade da utilização dos materiais cedidos, inclusive mediante pagamento dos direitos autorais’; (h) em fevereiro de 2022 o autor trocou mensagens com o coordenador da área de TI do Estratégia, ‘e entregou um material que havia mapeado e não havia entregue antes’; (i) em abril de 2022 o autor se ofereceu para voltar a dar aulas, sem haver qualquer discussão sobre o uso do material pelo Estratégia; (j) em maio de 2022 a empresa na qual o autor trabalha celebrou um segundo contrato com o Estratégia, para produção de materiais específicos; (k) ‘se o autor tivesse, de fato, requerido a cessação de utilização dos materiais que entende se sua autoria, no mínimo, jamais poderia ter permanecido produzindo/finalizando outros materiais, porque isso não tem lógica alguma’; (l) o segundo contrato não foi cumprido satisfatoriamente, porque o autor não entregou materiais de qualidade, sendo informado de que o contrato não seria renovado, o que lhe trouxe descontentamento; (m) ‘foi justamente em agosto de 2022, após esses eventos e não por coincidência, que ocorreu a primeira alegação do autor de uso indevido do material pela ré’; (m) o atendimento da pretensão do autor na via extrajudicial – exclusão do material – levou-o a alterá-lo sua pretensão; (n) a ré retirou o material do autor de sua plataforma desde que a solicitação foi feita na via extrajudicial, mantendo-se o acesso dos alunos que haviam adquirido, até que a total substituição pudesse ser efetivada; (o) foram realizados pagamentos indevidos ao autor a título de direitos autorais, após o material ter sido retirado; (p) especificamente nessa ÚNICA aula trazida como prova pelo autor, o que ocorreu não foi a alteração do nome do autor na capa do material após o pedido do autor de retirada dos materiais, mas, sim, de um erro de cadastro, por isso o autor trouxe apenas aquele exemplo, ademais o professor Raphael, corréu, sequer produz materiais em pdf; (q) o autor expressa comportamento contraditório, pois, ‘por mais de 2 anos ele produziu materiais e os cedeu à ré, sempre nos mesmos moldes e recebendo os mesmos valores, mas, agora, pretende questionar o uso do referido material, a partir de janeiro de 2022, utilizando-se do argumento de que teria rompido a relação com a ré em dezembro de 2021, mesmo tendo permanecido (...) produzindo conteúdo referente à relação encerrada (...) recebendo todos os valores devidos a título de direitos autoriais (obviamente, por meio dos pagamentos feitos à empresa AMANDA DA SILVA OLIVEIRA FREITAS) e, ainda, (...) tendo celebrado um novo contrato’; (r) não houve plágio, sequer o autor provou a anterioridade e originalidade do material que supostamente produziu, até porque não é o autor da única aula juntada aos autos, conforme se verifica da notificação extrajudicial enviada pela Estratégia e juntada pelo autor; (s) ‘quanto à única aula juntada como prova pelo autor, um dos produtores de conteúdo da empresa Estratégia Concursos, Diego Carvalho (doc.11), reivindicou a autoria dela, bem como de diversos outros materiais, para si, fazendo prova da anterioridade e autenticidade de sua produção intelectual’; (t) ‘como demonstrado pela ré na notificação extrajudicial de fls. 379/392, a empresa ré iniciou um procedimento de auditoria dos materiais/livros digitais de suposta autoria do autor e verificou que parte deles já havia sido lançada em cursos anteriores, com autoria de outros professores do Estratégia’; (u) no caso, o autor solicitou ao professor Diego suas aulas sendo que ‘o repasse de aulas entre os professores é comum, pois todos eles cedem os direitos materiais sobre as obras produzidas, de forma definitiva, à empresa, autorizando, inclusive, que esta edite as obras’; (v) pagamento de valores, pela ré, de direitos autorais à empresa da esposa do autor, não demonstra ‘reconhecimento da autoria do autor sobre as obras, pois todo e qualquer prestador de serviços do Estratégia sabe que não apenas a produção em si de material, mas que os responsáveis pela manutenção do material também recebem valores a este título como forma de prestigiar o trabalho realizado’; (x) o autor não comprovou que sofreu danos materiais; (w) ‘não há nenhuma ilegalidade na manutenção do acesso, pelos alunos da ré, ao material disponível em nome do autor na plataforma de ensino, ao menos até agosto/2022 – primeiro momento no qual o autor solicitou a suspensão das vendas/disponibilização’; (y) ‘relativamente aos meses de setembro e outubro/22, até a inativação de todos os cursos da plataforma (...) não há que se falar em danos materiais sofridos pelo autor seja porque o material impugnado sequer é de sua autoria seja porque recebeu direitos autorais por sua disponibilização’; (z) não há qualquer conduta ilícita da ré que enseje o pagamento de danos morais; (a-1) não subsiste a pretensão de ‘retratação’, porque a previsão legal para a hipótese é de divulgação da autoria, o que perdeu o objeto em razão da inativação dos conteúdos; (a-2) não há motivos para manutenção dos corréus no polo passivo, porque não tiveram participação nenhuma nos fatos, não têm ingerência para cumprir qualquer obrigação de fazer que venha a ser determinada, além de terem cedido de forma definitiva seus direitos autorais à Estratégia, o que afasta sua legitimidade e o nexo de causalidade entre ações adotadas e os danos ao autor; (a-3) ‘a inclusão dos corréus no polo passivo é tão absurda que vem fundamentada exclusivamente na seguinte alegação: ‘quanto aos outros dois REQUERIDOS, sabe-se lá se estão se utilizando do material para venda em outros cursos, ou, inclusive, de forma particular, ou mesmo se promovendo às custas dos mesmos’. Na contestação de ID 159484506, o terceiro réu, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO defendeu, em síntese, que: (a) não é parte legítima para a demanda, porque a alegação é de que teria havido suposto plágio de livro digital, porém sua ‘prestação de serviços à corré Estratégia restringe-se à gravação de videoaulas’, conforme se verifica do cadastro da empresa e do site acessível ao público; (b) ‘os nomes dos autores que aparecem nas capas dos materiais comercializados pela corré Estratégia - como é o caso do nome do réu mencionado no livro digital juntado aos autos pelo autor -, são atribuídos aos cursos POR INICIATIVA EXCLUSIVA DA EMPRESA ESTRATÉGIA CONCURSOS, quando esses têm alguma participação no PRODUTO em questão (no caso do réu, gravação de videoaulas e respostas ao fórum de dúvidas)’; (c) ‘o livro digital anexado pelo autor é parte de um produto da corré Estratégia, composto por outros livros digitais, videoaulas, fórum de dúvidas, etc’; (d) não possui qualquer ingerência nos processos de edição, publicação, divulgação, entre outros; (e) o contrato com a Estratégia prevê a cessão definitiva, irretratável e irrevogável dos direitos autorais, perdendo a ingerência sobre eles; (f) em razão de tal modalidade de cessão, recebe como remuneração um percentual da renda líquida obtida com a venda e há proibição expressa de utilização em outros cursos; (g) os contratos e termos aditivos celebrados com a Estratégia permitem evidenciar que o objeto dos serviços é exclusivo para a produção de vídeo aulas. Além disso, o contestante corroborou os argumentos trazidos na contestação da Estratégia, relatados acima, itens a, r, s, v, x, y, z, a-1, a-2, além de requerer a condenação do autor em litigância de má-fé. Na contestação de ID 159482903, a segunda ré, PAOLLA RAMOS E SILVA, a segunda requerida defendeu, em síntese, que (a) é parte ilegítima para a demanda, em consonância com os argumentos expostos na contestação do terceiro réu (itens relatados acima ‘b’ até ‘f’); (b) foi contratada pelo Estratégia para a produção de materiais específicos e, em um primeiro momento produziu apenas materiais relacionados à matéria Governança de TI, que em nada se relacionam com o discutido na presente ação; (c) , após a assinatura do 1o Termo Aditivo (em agosto de 2022), é que passou a produzir materiais para a matéria Desenvolvimento de Software, tendo entregue sua primeira aula somente em setembro de 2022, ou seja, após terem ocorrido os fatos narrados na inicial. No que se refere às alegações de plágio, danos materiais, danos morais, pedido de retratação, a requerida reiterou os argumentos postos na contestação da Estratégia – itens relatados acima a, r, s, v, x, y, z, a-1, a-2. Réplica do autor ao ID 162202375, em que, a par de corroborar os argumentos da inicial, aduziu (a) a existência de irregularidade na representação da ré Paolla e do réu Raphael; (b) possuir legitimidade ativa para a demanda, porque no início da relação jurídica era ele próprio remunerado como pessoa física, mediante RPA, e a constituição da PJ ocorreu por exigência da Estratégia, com a supervisão de suas advogadas, além de ter admitido que a interlocução era feita diretamente com ele. Foi regularizada a representação processual dos corréus Paolla e réu Raphael (ID 164952999). O autor (ID 164056779) aduziu, ainda, que, apesar de a primeira requerida (Estratégia) ter trazido novos documentos de representação processual, trouxe evidências de que a carta de preposição e a procuração anterior haviam sido outorgadas por quem não possuía poderes de representação. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. O próprio autor reconhece que não subsistem vícios na representação processual da Estratégia. Sua argumentação de que os atos anteriores deveriam ser invalidados não subsiste porque, no direito, não há que se falar em nulidade quando dela não advier prejuízo. Ademais, no que tange à representação processual, conforme ostensivamente explicado na decisão de ID 162656338, a previsão do art. 76 do CPC é de oportunizar-se o saneamento de vícios de irregularidade da representação processual, antes de imposição de quaisquer ônus às partes. Por tais razões, rejeito o pedido” (ID 51078934; grifei). Em suas razões recursais, o agravante alega em síntese que, “além da irregularidade do instrumento apresentado quando da audiência do 334 do CPC, a inexistência de resposta ao pedido inicial, seja por falta de contestação ou por contestação apresentada sem a devida capacidade postulatória, ensejaria a decretação de revelia, nos termos do art. 344 do CPC”. E pede “o conhecimento e processamento do presente agravo, para no mérito seja provido, reformando a decisão agravada, e, por consequência declarando/aplicando a penalidade de revelia à AGRAVADA, em razão da invalidade dos instrumentos apresentados, outorgados por pessoa sem poderes para tanto, totalmente estranha ao quadro social da AGRAVADA”. Preparo recolhido (IDs 51078931 e 51078932). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Conforme mencionado na decisão agravada, “o autor (ID 164056779) aduziu, ainda, que, apesar de a primeira requerida (Estratégia) ter trazido novos documentos de representação processual, trouxe evidências de que a carta de preposição e a procuração anterior haviam sido outorgadas por quem não possuía poderes de representação”. E no referido ID 164056779, o agravante requereu “seja declarada/decretada a sua revelia”, pedido rejeitado pela decisão agravada sob o argumento de que “o próprio autor reconhece que não subsistem vícios na representação processual da Estratégia. Sua argumentação de que os atos anteriores deveriam ser invalidados não subsiste porque, no direito, não há que se falar em nulidade quando dela não advier prejuízo. Ademais, no que tange à representação processual, conforme ostensivamente explicado na decisão de ID 162656338, a previsão do art. 76 do CPC é de oportunizar-se o saneamento de vícios de irregularidade da representação processual, antes de imposição de quaisquer ônus às partes”. Como se vê, i) a decisão de origem se limitou a rejeitar o pedido deduzido pelo agravante de decreto de revelia da agravada ESTRATEGIA CONCURSOS S/A; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC 2. A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indefere pedido de decretação da revelia não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 988, fixou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 4. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. 5. No caso, não há urgência que justifique a revisão da matéria pela via do agravo de instrumento, pois eventual reconhecimento da revelia em sede de apelação ainda terá utilidade. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida” (Acórdão 1733020, 07128602020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DECRETAÇÃO DE REVELIA DA AGRAVADA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. A decisão interlocutória que reconhece a tempestividade da contestação ofertada pela ré não versa sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não recorrível pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3. Ademais, não se vislumbrando urgência a justificar eventual reconhecimento imediato da revelia, não há espaço para atrair a mitigação da taxatividade do rol supracitado. 4. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1724140, 07317669220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido” (Acórdão 1682956, 07327801420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir pedido de restituição de prazo e decretar a revelia do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1. ‘3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. ( )’ (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora